Tribunal: TJMT
Processo: 1085320-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085320-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GABRIELLY CAMARGO BORGES GOMES - CPF: 060.849.651-05 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula do julgamento

R E L A T Ó R I O

Vide súmula do julgamento

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EXPEDIÇÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a cassação da CNH definitiva da parte recorrida, com fundamento em infração de trânsito supostamente cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD).

3.

Rejeitam-se as alegações de desnecessidade de processo administrativo e de legalidade do cancelamento automático, porquanto a controvérsia não envolve a não concessão da CNH definitiva, mas sim a cassação de documento já regularmente expedido pela própria Administração.

4.

O Código de Trânsito Brasileiro distingue duas situações jurídicas distintas: (i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período da Permissão para Dirigir, quando constatadas infrações impeditivas (art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB); e (ii) a imposição de penalidade restritiva ao direito de dirigir após a expedição da CNH definitiva, hipótese que exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

5.

A expedição da CNH definitiva implica o reconhecimento, pela Administração Pública, do preenchimento dos requisitos legais pelo condutor, afastando a natureza precária da permissão para dirigir e consolidando situação jurídica estável.

6.

A posterior cassação da CNH definitiva, com base em infração pretérita que não impediu sua concessão, configura ato administrativo sancionador, cuja validade está condicionada à instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7.

A ausência de comprovação de notificação válida do condutor e de instauração de procedimento administrativo específico compromete a higidez do ato, ensejando sua nulidade.

8.

A tese de cancelamento automático da CNH definitiva, fundada em infração cometida durante a PPD, não se aplica quando já houve a expedição do documento definitivo, hipótese em que eventual revisão do ato demanda procedimento formal.

9.

O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

10.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais deste Estado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÃO DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. (...)
A CNH definitiva foi regularmente expedida e renovada, consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito prevista no art. 148, § 3º, do CTB; seu cancelamento posterior deve observar o devido processo legal, nos termos dos arts. 263, § 1º, e 265 do CTB. A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 28, § 2º, apenas dispensa o processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva ao final da PPD, não alcançando o cancelamento de CNH já expedida. A ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia à recorrente para exercer o contraditório e a ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cancelamento, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD.” (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025). (g.n.)

11.

Evidenciada a violação às garantias constitucionais do devido processo legal, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo e determinou o restabelecimento da CNH da parte recorrida.

12.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026